Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-43.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRELIMINAR que se confunde com o mérito e com ele será analisado – preliminar rejeitada.
AMEAÇAS – materialidade – boletim de ocorrência e a prova oral confirma a prática de ameaça de mal injusto e grave perpetrada contra as vítimas Eder e Priscila.
AMEAÇAS – autoria – ofendidos que confirmam a prática delitiva – validade.
RESISTÊNCIA – materialidade – laudo pericial e prova oral

Ementa:

PRELIMINAR que se confunde com o mérito e com ele será analisado – preliminar rejeitada.
AMEAÇAS – materialidade – boletim de ocorrência e a prova oral confirma a prática de ameaça de mal injusto e grave perpetrada contra as vítimas Eder e Priscila.
AMEAÇAS – autoria – ofendidos que confirmam a prática delitiva – validade.
RESISTÊNCIA – materialidade – laudo pericial e prova oral confirmam que a acusada se opôs à execução de ato legal, mediante violência à funcionário competente para executá-lo.
RESISTÊNCIA – autoria – agente público que confirma a prática delitiva – validade.
LESÃO CORPORAL – materialidade – laudo de exame de corpo de delito e prova oral confirmam que se praticou lesão corporal leve.
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO EM RELAÇÃO À VÍTIMA – autoria – palavra da vítima descrevendo a lesão sofrida e apontando o réu como autor – validade – testemunha que corroborou a versão trazida pelo ofendido – laudo que confirma a palavra da vítima – validade.
INJÚRIA RACIAL – materialidade – boletim de ocorrência informando ter a ré proferido palavras ofensivas à raça e cor da vítima e prova oral, em especial a palavra da vítima que confirma a injúria por elementos de raça.
INJÚRIA RACIAL – autoria – palavra da vítima confirmando a ofensa – validade – testemunhas que corroboraram a versão trazida pelo ofendido.
DESACATOS – materialidade – prova oral confirma que a acusada desacatou funcionários públicos, quais sejam, policiais militares, no exercício da função.
DESACATOS – autoria – policiais que confirmam as palavras de baixo calão proferidas pela acusada no exercício da função.
NULIDADE DA SENTENÇA – vedação de lastrear-se condenação em elemento do inquérito é relativa – elementos que foram corroborados na fase judicial – prova que deve ser vista como um todo – preliminar afastada.
INIMPUTABILIDADE – absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança – incidente de insanidade mental que comprovou a inimputabilidade da acusada e, diante do quadro clínico apresentado transtorno bipolar e dependência de crack, deixou clara a necessidade de aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial – mantença da medida de segurança em tratamento ambulatorial, por dois anos – não provimento ao recurso.